Tribunal: CARF
Processo: 10920.904145/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.904145/2014-67
ACÓRDÃO
1002-003.649 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ DECORRENTE DE IRRF.
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO MEDIANTE REGISTROS CONTÁBEIS.
POSSIBILIDADE.
Admite-se a dedução de IRRF na apuração de saldo negativo de IRPJ por
outros meios distintos do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora, desde que o sujeito passivo faça prova, por quaisquer meios de
que dispõe, que a retenção foi efetivamente realizada.
Súmula CARF no 143 (vinculante).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.649 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904145/2014-67
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SPO, complementando-o em seguida:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 44 que homologou em parte a compensação declarada no(s)
PER/DCOMP(s) vinculado(s) ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário
4o trimestre de 2012.
O crédito no montante de R$ 83.165,04 indicado no PER/DCOMP identificado sob
no 35146.47921.250213.1.3.02-8240 foi analisado de forma eletrônica pelo
sistema de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o
Despacho Decisório em comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição
da requerente, pelo qual foi apurado saldo negativo de IRPJ disponível para
compensação no valor de R$ 71.194,35.
Segundo o despacho decisório as parcelas de formação do saldo negativo
indicadas no PER/DCOMP foram confirmadas como segue:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
Valores em R$

As parcelas de IRRF, não confirmadas no processamento do PER/DCOMP foram
detalhadas no demonstrativo disponibilizado no site da RFB (cópia às fls. 36 a 39).
O contribuinte, irresignado, impugnou o despacho decisório, manifestando a sua
inconformidade às fls. 42 e 43, na qual alega o seguinte:
(...)
I - Os Fatos
Na data de 08/10/201 foi emitido um despacho decisório, na qual informa, que o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: Homologa parcialmente a
compensação declarada no Perd/Dcomp:05474.00195.220315.1.3.02-9002 e Não
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.649 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904145/2014-67
3
Homologada
a
compensação
declarada
na
Perd/Dcomp:
28353.50541.190613.1.3.02-6467.
Através do site da Receita Federal no item"PERD/DCOMP Despacho Decisório",
levantou-se o detalhamento dos valores não confirmados. No anexo, demonstra
os valores a serem justificados, apontados pela Análise de Crédito da SRF.
Levantados os valores a confirmar foi constatado que todas as retenções foram
efetivamente destacadas em nota fiscal e que também a compensação do imposto
de renda retido na fonte só foi utilizada no momento em que houve a
comprovação do recebimento líquido do cliente, descontando o valor retido,
conforme demonstradas na tabela 1 - Controle IRRF retidos 4o trim/12 -
01/10/2012 a 31/12/2012.
Nessa tabela demonstra, os seguintes dados:
- Nome cliente, cnpj, data emissão da nota fiscal, valor da nota fiscal, numero da
nota fiscal, o valor do Irrf, a data do recebimento da nota fiscal no financeiro da
empresa.
- Notas fiscais destacadas em amarelo: são aquelas que compensamos as
retenções, com a confirmação da retenção no documento fiscal e o recebimento
líquido do cliente;
- Notas fiscais destacadas em verde: são aquelas que não usamos para compensar
o imposto de renda retido, pelo fato do não recebimento do cliente;
- Notas fiscais destacadas em vermelho: são aquelas que não tem o destaque da
retenção e o cliente pagou o valor integral da nota fiscal.
Obs: As notas fiscais e o lançamento no financeiro comprovando a data do
recebimento e o valor líquido das nota s fiscais estão todas anexadas ao processo.
II – Preliminar
Diante dos fatos expostos e de acordo com as demonstrações feitas, entendemos
não haver motivos que justifiquem desconsiderar a existência dos débitos
constantes no Despacho Decisório, uma vez que está demonstrada a existência de
créditos suficientes e passíveis de compensação.
(...)
A Manifestação de Inconformidade foi parcialmente procedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão no 16-81.637, de 07 de março de 2018 (fls. 636 a 642), concluindo que:
No entanto verifica-se no relatório "DIRF - Resumo do Beneficiário", elaborado
com dados extraídos dos arquivos eletrônicos da RFB, através do sistema DW-
DIRF, que no 4o trimestre de 2012 a requerente consta como beneficiária de
retenções no valor total de R$ 78.530,15, sendo R$ 78.528,33, incidente sobre
serviços prestados e R$ 1,82, incidente sobre aplicações financeiras.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.649 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904145/2014-67
4
Observa-se, ainda, na ficha 06A da DIPJ/2013 que os rendimentos oferecidos à
tributação, R$ 5.172.559,79 a titulo de prestação de serviços, possibilitam a
compensação da retenção confirmada em DIRF e R$ 8,13 a titulo de receita
financeira.
Assim apesar de os valores de retenção relacionados pelo contribuinte no
PER/DCOMP não coincidir de forma exata com os montantes informados na DIRF
pela fonte pagadora dos rendimentos, em atenção ao princípio da verdade
material é possível validar, para fins de formação do saldo negativo de IRPJ
apurado no 4o trimestre de 2012, a totalidade do IRRF ora confirmado(a).
Destarte o saldo negativo disponível para compensação deve ser revisto como
segue:

No Recurso Voluntário (fls. 645 a 660) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, discriminados resumidamente na sequência:
- Sobre os valores que constam no despacho decisório como “retenção na fonte não
comprovada”, ou “receita não submetida à tributação”, a Recorrente juntou todas as notas fiscais
que originaram os créditos. Também juntou a cópia do livro razão da empresa comprovando o
valor efetivamente recebido em relação a cada nota fiscal. Assim, requer a consideração, com a
devida análise, dos documentos juntados pela Recorrente que fazem prova cabal de que faz jus
aos créditos pleiteados em PER/DCOMP.
- Argumenta que está sofrendo uma sanção decorrente da ausência de repasse dos
valores pelo tomador de serviços da Recorrente. Com isso, diante do princípio da individualização
da pena, caso seja mantida a glosa do tributo em pedido sucessivo requer-se seja excluída a multa
aplicada.
- Ao final, requer que seja anulado e julgado improcedente o despacho decisório na
parte que não homologou a compensação realizada pela recorrente, que seja homologada a
compensação realizada pela Recorrente de acordo com o PER/DCOMP apresentado. E, caso não
seja homologada a compensação realizada pela Recorrente, requer-se a não aplicação de qualquer
penalidade em relação aos valores glosados.
Em sessão realizada em 03 de fevereiro de 2021, por esta 2a Turma Extraordinária
da 1a Seção de Julgamento, proferiu-se a Resolução no 1002-000.264 (fls. 677 a 684) e, na
oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do processo em Diligência para que
a Autoridade fiscal da jurisdição da Contribuinte adotasse as seguintes providências:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.649 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904145/2014-67
5
esta possa analisar a documentação apresentada pelo contribuinte (notas fiscais e
livro razão) e confirmar se o contribuinte efetivamente lançou em sua
contabilidade o recebimento dos valores líquidos das fontes pagadoras, o que
deve ser confrontado com a sua DIPJ, inclusive para confirmar que os respectivos
rendimentos foram oferecidos à tributação. As informações apuradas em
diligência deverão constar de relatório conclusivo do qual se dará ciência ao
contribuinte para que, querendo, se manifeste, no prazo de trinta dias.
Em seguida, os autos foram remetidos à Unidade de Origem, a qual procedeu ao
quanto determinado na referida Resolução, bem como elaborou o Relatório de Diligência no bojo
da Informação no 2.265, de 09 de agosto de 2023 - EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB (fls.
698 a 700), em que dispôs o seguinte:

Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.649 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904145/2014-67
6

Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1002-000.264, a
Contribuinte foi intimada da elaboração da Informação através de sua caixa postal, considerado
seu domicílio tributário eletrônico (DTE) perante a RFB (fl. 702), e, na ocasião, acabou não
apresentando Manifestação complementar em face do resultado da Diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 16-81.637 - 5a Turma da DRJ/SPO foi consumado em
05/04/2018 (fl. 675), mesma data de apresentação do Recurso Voluntário (fl. 643), devido ao não
encaminhamento de intimação com ciência formal por parte da RFB. Logo, o recurso é tempestivo
e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia dos autos refere-se à comprovação do IRRF na composição do saldo
negativo do 4o trimestre de 2012, homologado parcialmente pelo Despacho Decisório Eletrônico.
Conforme informado, a Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente
procedente, com um valor ainda em questionamento neste Recurso Voluntário de R$ 4.634,89.
O Acórdão Recorrido afirma que os documentos da própria emissão do contribuinte
não fazem prova a seu favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação
para confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.649 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.904145/2014-67
7
Embora não tenha havido a apresentação do informe de rendimentos para
comprovação do IRRF, tal como determina a legislação de regência, entendo que os registros
contábeis constituem elementos de prova suficientes a justificar o reconhecimento do direito do
Recorrente.
Verifica-se a matéria que foi objeto da Súmula CARF no 143.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
E conforme diligência realizada por determinação deste colegiado, a Autoridade
Tributária, no relatório da Informação no 2.265/2023, fez consignar que foi comprovada a
identificação de um valor de retenção maior que o pendente de comprovação (R$ 4.634,89). E que
os rendimentos destas retenções foram oferecidos a tributação (fls. 698 a 700).
Assim, considerando as informações constantes nos autos, bem como o resultado
da Diligência confirmando que as parcelas do IRRF compuseram o saldo negativo, tem-se que
reconhecer crédito total de IRRF no valor de R$ 83.165,04 a favor do Recorrente conforme abaixo
(em R$):
4o Trimestre 2012
Confirmado DD
Confirmado DRJ
Confirmado CARF
(+) IRPJ Devido
0,0
0,0
0,0
(-) IRRF
71.194,35
78.530,15
83.165,04
(=) SN Disponível
71.194,35
78.530,15
83.165,04
Logo, o Acórdão recorrido merece reforma.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, reconhecendo o
saldo negativo de R$ 83.165,04 no 4o trimestre de 2012, homologando as compensações até o
limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 715
DF CARF MF
Original